Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-72.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703775-72.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAILSON DE ARAUJO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pela Defesa de Lailson de Araujo Ferreira contra a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 180, § 3o, do Código Penal (receptação culposa), nos autos da ação penal no 0703775-72.2021.8.07.0002, em curso perante o Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF (ID 48412284 – Págs. 02/04). Trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, que reclama a incidência da Lei no 9.099/1995, cujo julgamento foi realizado no âmbito da competência de Juizado Especial Criminal, nos moldes do procedimento sumaríssimo. Com efeito, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à Turma Recursal o julgamento da apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal. Diante do exposto, dê-se baixa à presente distribuição e redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador